Tribunal: CARF
Processo: 16327.720373/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720373/2010-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
SOCIETE GENERALE S.A. - CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SÚMULA CARF 108. SÚMULA CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a omissão suscitada, rejeitar o
pedido relativo à não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, ratificando-se, assim, a
decisão de mérito embargada.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte,
contra o Acórdão no 1301-004.386 deste Colegiado, por meio do qual os membros da 1a Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada
em 23/01/2020, decidiram: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a arguição de decadência; e (ii)
no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
exigência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720373/2010-38
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720373/2010-38

O Contribuinte tomou ciência formal do aludido Acórdão, e protocolou os
Embargos Declaratórios, tempestivamente, nos termos do que dispõe o Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que, acerca dos Embargos de Declaração,
apresenta o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Em suma, alega a Embargante haver omissão no Acórdão por ter a Turma deixado
de se manifestar quanto a questões apresentadas em Recurso Voluntário, concernentes:  ao custo de aquis
 à incidência dos ju
.
Através de Despacho de Admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma
admitiu parcialmente os Embargos opostos, por considerar demonstrada a omissão do
Colegiado em relação à incidência dos juros de mora sobre as multas de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e passo a analisá-
los.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720373/2010-38

Com referência a parte admitida, alega a embargante que o Acórdão recorrido
incorreu em omissão, na não apreciação do pedido relativo à não incidência de juros de mora
sobre o valore correspondente à multa de ofício.
Assiste razão à embargante.
Compulsando o recurso voluntário apresentado, vê-se esta alegação, no seguinte
tópico:

Defende o Contribuinte sinteticamente que o CTN não autoriza a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício.
O tema encontra-se pacificado no âmbito CARF, que editou a Súmula abaixo:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Assim, sem maiores digressões, nego provimento ao pleito.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanear a omissão suscitada, para rejeitar o pedido relativo à não incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, ratificando a decisão de mérito embargada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital